Tribunal: TJDFT
Processo: 0702406-78.2023.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2023-03-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0702406-78.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MVD COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DOMESTICO E DE CUTELARIA EIRELI AGRAVADO: ELIETE DOS SANTOS SOUZA D E C I S Ã O Ao ID 44580149, a agravante apresentou petição requerendo esclarecimentos sobre a decisão por meio da qual deferi parcialmente a antecipação de tutela, apenas para determinar a manutenção do bloqueio sobre valores depositados na conta salário da devedora, em percentual equivalente à 30% de seu contracheque. Quanto aos valores depositados na conta poupança, indeferi a pretensão da recorrente, ao argumento de que o eventual desvirtuamento da reserva financeira requer melhor análise de provas. Acrescentei, neste ponto que "não há urgência, em razão da ausência de perigo de dano, porquanto o Magistrado de origem somente irá liberar a quantia após a preclusão da decisão agravada – o que somente ocorrerá após o trânsito em julgado deste recurso." Deu-se, então, a dúvida sobre a possibilidade, ou não, de liberar os valores depositados em conta poupança, antes do julgamento deste Agravo de Instrumento. Anoto que a liberação da verba somente após a preclusão da decisão agravada não foi algo determinado por mim, mas pelo próprio Magistrado de origem. Mostra-se contraditório que o Juízo determine, agora, a liberação antes do julgamento colegiado. Demais, não vislumbro prejuízo em aguardar o julgamento deste Agravo, considerando a rápida tramitação dos recursos nesta Turma. Considerando que a conta poupança tem como finalidade a reserva de valores, em regra, as movimentações financeiras são pontuais. Neste ponto, anoto que a devedora não demonstrou passar por situação excepcional que demande a utilização das economias, o que reforça a possibilidade de aguardar o julgamento colegiado, sem prejuízos. Por todo o exposto, esclareço que as verbas da poupança devem permanecer bloqueadas, até o julgamento colegiado. Comunique-se ao Juízo de Origem, dispensando-o das Informações. Após, conclusos. I. Desembargador Eustáquio de Castro Relator